Tribunal: STF
Processo: Rcl 79551
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação (i) ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1068 e (ii) à Súmula Vinculante 10, em acórdão exarado, por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos d apelação criminal 1.0000.24.382319-2/003.



     



    Alega-se, em suma, que, muito embora o réu tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, e lhe tenha sido imposta pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, a autoridade reclamada manteve o direito de recurso em liberdade, sob o fundamento de ser inviável a modificação da sentença ex officio e em prejuízo ao réu, não sendo aplicável, ao caso concreto, o entendimento fixado por esta Suprema Corte no Tema 1068, considerado que a submissão ao Conselho popular ocorrera em data anterior ao julgamento do RE 1235340 com RG.



    Argumenta-se que “ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” e, por isso, “existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.”



    Em razão do exposto, requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela procedência do reclamo (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do que decidido por esta Suprema Corte quanto ao disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular e da tese fixada quanto ao Tema 1068, invocados como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    “Tema 1068 de RG - A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a determinação de imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    Em relação ao pleito ministerial, registro que desde a prolação da decisão plenária nada foi requerido pelo Representante ministerial local acerca da imediata prisão do acusado. E não se diga que, naquela oportunidade, vigorava a regra da necessidade de que a pena fosse superior a quinze anos, pois já era de conhecimento no meio jurídico a pendência de julgamento do processo que deu origem ao Tema 1068/STF. Logo, poderia/deveria o “Parquet” ter impugnado a questão desde aquela ocasião. Até porque, o artigo 492 do CPP é expresso em dizer ser competência do Juiz presidente, ao prolatar a sentença, mandar recolher o condenado à prisão, se for o caso. 



    Não fosse suficiente, importante registrar que ao tempo do julgamento do recurso de apelação a decisão do STF já havia sido publicada (20/09/2024), de modo que poderia o Procurador de Justiça designado, seja por escrito ou oralmente, pleitear a determinação da execução imediata da pena, em razão do Tema 1068, mas nada foi requerido nesse sentido. 



    E mais: trata de recurso-base exclusivo da defesa, de modo que qualquer modificação da decisão recorrida que venha a desfavorecer a situação jurídico-processual do réu poderia implicar na vedada violação do princípio “non reformatio in pejus”.



    Como se observa, o Tribunal local, por meio de seu órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade, mas conferindo uma interpretação que esvazia a eficácia do dispositivo, em afronta ao teor da Súmula Vinculante 10.



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 76082, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, DJe 20.02.2025; Rcl 76083, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, DJe  25.02.2025; Rcl 76604 Relator(a):  Min. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2025; Rcl 75184, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, DJe 28.01.2025.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente